Tribunal: TJDFT
Processo: 0702661-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA EM TRABALHO EXTERNO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO E INTERRUPÇÃO MEDICAMENTOSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, II, da Lei no 7.210/1984, em razão de fuga durante trabalho externo, decretou a regressão ao regime fechado e determinou a perda de 1/6 dos dias remidos. A agravante sustenta inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que possui histórico de transtornos psiquiátricos e que, em razão de interrupção medicamentosa durante saída temporária, teria apresentado surto que a impediu de retornar ao estabelecimento prisional. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para falta média.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do uso de medicação psiquiátrica, diante do quadro clínico da apenada, configura inexigibilidade de conduta diversa apta a afastar o dolo da fuga; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para falta disciplinar de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A fuga está tipificada de forma expressa e taxativa como falta grave no art. 50, II, da Lei de Execução Penal, abrangendo o não retorno injustificado após trabalho externo.
4.A execução da pena privativa de liberdade sujeita-se à forma regressiva em caso de prática de falta grave, com possibilidade de perda de até 1/3 dos dias remidos e fixação de nova data-base, nos termos dos arts. 118, I, e 127 da LEP.
5.A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige demonstração concreta de circunstância que torne impossível comportamento conforme o direito, o que não se verifica quando inexistem provas de incapacidade psíquica que impeça o retorno à unidade prisional.
6.O relatório médico informa que as reeducandas recebem medicação e prescrição para assegurar a continuidade do tratamento em saídas autorizadas, sendo da própria interna a responsabilidade pela guarda e porte da receita, o que afasta a alegação de falha institucional.
7.Não há nos autos indicação de recomendação médica ou de quadro clínico agudo que tornasse inviável o retorno na data aprazada, tampouco demonstração de coação moral irresistível ou obediência hierárquica.
8.A recaptura ocorreu por atuação policial, sem reapresentação voluntária, o que reforça o caráter doloso da evasão.
9.O curto período de evasão não descaracteriza a falta grave, pois a legislação não exige prazo mínimo de ausência para sua configuração, conforme jurisprudência do Tribunal.
10.Inviável a desclassificação para falta média, pois a conduta amolda-se precisamente ao tipo disciplinar do art. 50, II, da LEP, não havendo espaço interpretativo para abrandamento das sanções legalmente previstas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A interrupção voluntária ou imputável à própria apenada do uso de medicação psiquiátrica não configura inexigibilidade de conduta diversa quando ausente prova de incapacidade concreta de retorno ao estabelecimento prisional.
A fuga durante trabalho externo caracteriza falta grave, independentemente da duração da evasão ou das razões genéricas apresentadas pelo apenado.
Reconhecida a falta grave prevista no art. 50, II, da LEP, impõem-se a regressão de regime, a perda proporcional dos dias remidos e a fixação de nova data-base, nos termos dos arts. 118, I, e 127 da LEP.